Tribunal: STF
Processo: RE 1254842
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – EC 41/2003 – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §1°, do texto constitucional, bem como o art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003.
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente foi efetivada no serviço público sem concurso pela Lei Complementar 100/2007, e dele excluído por força da declaração de nulidade da mesma lei por meio da ADI 4.876 julgada pelo Supremo. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    A Turma Recursal, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não preencheu um dos requisitos previstos na EC para receber seus proventos integrais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso dos autos, o objeto recursal visa reconhecer o direito da parte recorrente a ter o de seus proventos calculados sobre sua remuneração integral consoante prevê a Emenda constitucional 41/03, tendo em vista que seus pedidos exordiais foram julgados improcedentes. 
    Analisando detidamente os fatos e fundamentos ora apresentados na peça recursal, não restou demonstrado que o cálculo com proventos integrais é devido, uma vez que a parte recorrente não preencheu um dos requisitos previstos na Emenda constitucional de ter 20 anos trabalhados no serviço público. 
    Como dito, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, o qual apresentou as razões do seu convencimento. No nosso sistema processual o Juiz apreciará a prova livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.” (eDOC 9, p. 2) (Grifei)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1102854 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PROFESSOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REDUTOR DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6º DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 908242 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.11.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente